Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715152-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA, B. J. E. G. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA EMIDIO FERREIRA DE SOUSA E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703343-36.2024.8.07.0006, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a redução de mensalidade de plano de saúde. Os agravantes sustentam, em suma, que a operadora de plano de saúde tem praticado índices de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão superiores aos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais, o que denotaria a sua abusividade. Alegam que o plano falta com o dever de transparência e que os aumentos são exorbitantes e impostos de forma unilateral, sem comprovação documental do real aumento do sinistro ou necessidade de reequilíbrio da apólice. Defendem que se trata de contrato “falso coletivo”, por se tratar de contrato coletivo por adesão composto por indivíduos sem nenhum vínculo como o caso dos agravantes, devendo ser equiparado ao plano individual ou familiar, conforme o art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Afirmam estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a redução da mensalidade do plano de saúde e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada concedida. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo os trechos pertinentes da decisão agravada (ID 190428529 na origem): Trata-se de ação revisional com pedido de tutela de urgência antecipada proposta por JESSICA LUANA FERREIRA DE SOUSA, B. J. E. G. contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., visando a revisão dos reajustes aplicados. Os autores são beneficiários de plano de saúde das rés na modalidade coletiva por adesão. Aduz que os reajustes foram realizados de forma exponencial e de forma abusiva. Diante disso, requer, liminarmente, a adequação da mensalidade aos percentuais previstos na ANS. O Ministério Público manifestou-se no ID. 190214662. É o relato do necessário. Decido. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Contudo, compulsando os autos verifica-se que a probabilidade do direito do autor não foi suficientemente demonstrada. Vejamos. Nos planos de saúde coletivos, o reajuste anual, não se limita ao teto fixado pela ANS, porém deve buscar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, como os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. Desta maneira, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, para que seja possível a este Juízo aferir os critérios adotados pela parte ré no momento de fixação dos percentuais de reajuste anual do plano de saúde d. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Os agravantes sustentam a abusividade do índice de reajuste aplicado, pugnando pela aplicação do mesmo índice de reajuste aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aos contratos individuais e familiares. Conforme estabelece o art. 35-E, § 2o da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, os contratos devem indicar com clareza os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. Vejamos: Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. (...) Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço (...) § 2o O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: (...) II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; (...) Por outro lado, as condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Há explicação neste sentido no sítio eletrônico da ANS. Vejamos: A operadora pode reajustar a mensalidade dos planos de saúde quando quiser? Não. Os planos podem ter aumento quando acontecer mudança de faixa etária, de acordo com critérios definidos pela ANS e, uma vez ao ano, por variação de custos, na data de aniversário do contrato. Nos planos coletivos, o índice de reajuste por variação de custos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Esse reajuste deve ser comunicado à ANS pela empresa que vende o plano no máximo até 30 dias após sua aplicação. (Disponível em http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/dicas-para-escolher-um-plano/14-planos-de-saude-e-operadoras/contratacao-e-troca-de-plano/467-planos-coletivos) Assim, os reajustes das mensalidades decorrentes de aumento de despesas de manutenção do plano coletivo são definidos por cálculos atuariais, não estando sujeitos à limitação originária estipulada pelo órgão regulador destinada ao contrato individual. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. CONVENÇÃO COLETIVA SUJEITA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES. CONTRATOS COLETIVOS OU EMPRESARIAIS. MODALIDADE MONITORADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. MODALIDADE SUJEITA À AVALIAÇÃO TÉCNICA DA ANS. PRETENDIDA EXTENSÃO DE CONTROLE DE REAJUSTE PELA ANS AOS CONTRATOS COLETIVOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PODER REGULATÓRIO NÃO AUTORIZADO EM LEI À AGÊNCIA REGULADORA. PRÊMIO OU MENSALIDADE. AUMENTO DITO ABUSIVO. QUESTIONAMENTO DESPROVIDO DE MÍNIMOS ELEMENTOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO. REAJUSTES CONTRATUALMENTE PREVISTOS. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O § 2o do art. 35-E da Lei 9.656/1998 submete a controle da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar as cláusulas de reajuste das contraprestações pecuniárias devidas pelos beneficiários integrantes dos chamados planos individuais e familiares de saúde. Diversamente do que ocorre em relação aos contratos individuais e familiares de plano de saúde, a modalidade consubstanciada em contratos coletivos de saúde não está sujeita ao controle da ANS, que sobre eles exerce apenas atividade de monitoramento. (...) 3. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados. Suspensão em razão da gratuidade de justiça. (Acórdão 1422415, 07043854320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E LEI N. 9.656/98. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO SUJEIÇÃO À PRÉVIA APROVAÇÃO DA ANS.PERCENTUAIS DE AUMENTO SUPERIORES AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA PRÓPRIA OPERADORA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALCANCE À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica negocial possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 469, segundo o qual se aplica "o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2.Consoante art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/98, apenas em relação aos contratos individuais de plano de saúde recai a previsão de que o reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS, mas essa previsão legal não se aplica aos seguros coletivos de saúde por adesão, como no caso, nos quais a majoração do valor das mensalidades é livremente pactuada pelas partes contratantes e não se sujeita à precedente anuência daquela autarquia federal. (...) 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1388041, 07039140920218070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, conclui-se pela impossibilidade de se aplicar a plano coletivo os mesmos índices de reajustes fixados para os planos individuais por decisão da ANS. No caso em tela, trata-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, de modo que os reajustes devem ser fixados com base nos critérios contratualmente definidos de reajuste financeiro (por variação dos custos médico-hospitalares), por índice de sinistralidade ou por mudança de faixa etária, conforme previsto nas cláusulas 19 e 20 (ID 189403782, pág. 43-44 dos autos de origem). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que é lícito o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo com base nos critérios da sinistralidade e da variação dos custos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado. 2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. 3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.032.399/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) No mesmo sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA ESTRANHA À PEÇA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INTENÇÃO DE CONTRATAR PLANO INDIVIDUAL. ENGANO NÃO DEMONSTRADO. REAJUSTE FINANCEIRO. DESVINCULAÇÃO DOS PARÂMETROS DA ANS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO NO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR. EVIDÊNCIA DE REGULARIDADE NOS REAJUSTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de matéria diversa da que consta na petição inicial, em sede de recurso de apelação, constitui ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. A contratação de plano de saúde na modalidade coletiva, com a ciência/anuência dos beneficiários atrai a aplicação do princípio da vedação ao benefício pela própria torpeza, não podendo os contratantes alegar ofensa ao art. 51 do CDC ou ao art. 1o, III, da CF. 3. O reajuste financeiro aplicável aos planos de saúde coletivos visa manter o equilíbrio dessa espécie de contrato, baseando-se na sinistralidade da apólice e nas variações nos custos médico-hospitalares - VCMH, sem vínculo com os parâmetros fixados pela Agência Nacional de Saúde. Precedentes desta eg. Corte. 4. Havendo evidências de que os reajustes aplicados ao contrato em análise obedeceram aos critérios de correção estabelecidos para a modalidade, cabe ao beneficiário comprovar a abusividade nos percentuais fixados pela operadora. 5. Ausente a prova da abusividade nos percentuais de reajuste aplicados ao contrato de plano de saúde, a cobrança dos correspondentes prêmios deve ser considerada legítima. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1329840, 07062644720198070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. COLETIVO. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. ANUAIS. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A apuração do percentual adequado de majoração da mensalidade do plano de saúde e dos valores objeto de devolução deve ser feita por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tema Repetitivo n. 952 do Superior Tribunal de Justiça. As teses acima são aplicáveis aos planos coletivos. Tema Repetitivo n. 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou a adoção indiscriminada de reajuste por faixa etária. A tese fixada impede a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor. O precedente buscou o ponto de equilíbrio entre a manutenção do plano e a proteção dos consumidores. 6. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco deverá ser aferida em cada caso concreto. O reajuste não pode ser predatório, ante a natureza da atividade econômica explorada: direito à saúde. 7. É possível a imposição de reajustes nos contratos de plano de saúde coletivos decorrentes do aumento dos custos ou da sinistralidade, desde que estejam previstos expressamente nos contratos firmados e, ainda, obedeçam a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária. 8. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1690516, 07056551620198070020, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Os agravantes invocam a aplicação de diversos princípios, dentre os quais a necessidade de informação sobre os dados que levaram ao reajuste impugnado, bem como a violação ao equilíbrio contratual. Todavia, não há comprovação de plano da abusividade do índice de reajuste aplicado, não havendo como se presumir a onerosidade excessiva, em razão da necessidade de verificação de cálculos atuariais para compreensão do valor. A análise dos argumentos dos agravantes de que não teria havido incremento da sinistralidade e aumento dos custos médico-hospitalares que justifiquem o reajuste no patamar imposto pelas agravadas, bem como do argumento de que se trataria de plano de saúde “falso coletivo”, impõem a dilação probatória. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES DE REAJUSTE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DOS PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si ̧ não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ. 1. Por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade. 2. O STJ decidiu em sede de recursos repetitivos (Tema 1016) o seguinte: "(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.". 3. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1690125, 07392064220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689096, 07295367720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse sentido, o afastamento ou limitação dos reajustes impugnados depende de dilação probatória, com a devida comprovação da irregularidade da cobrança, razão pela qual não está presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) autorizativa da concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 16 de abril de 2024 16:35:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador